Tribunal: TJSP
Processo: 1073599-85.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Purgação da mora e suspensão do trâmite da execução extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel foram deferidos ao Autor em sede de recurso de agravo de instrumento julgado por este E. Tribunal de Justiça, constando depósito nos autos com tal finalidade. Necessária anulação da r. sentença, para debates e instrução sobre a purga da mora e eventuais

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. Purgação da mora e suspensão do trâmite da execução extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel foram deferidos ao Autor em sede de recurso de agravo de instrumento julgado por este E. Tribunal de Justiça, constando depósito nos autos com tal finalidade. Necessária anulação da r. sentença, para debates e instrução sobre a purga da mora e eventuais perdas e danos. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073599-85.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VASCONCELOS NOVAES PINHEIRO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073599-85.2019.8.26.0002 -Voto no 33027
2
Apelação Cível no 1073599-85.2019.8.26.0002
Apelante/Autor:
VASCONCELOS NOVAES PINHEIRO
Apelados/Réus:
BANCO
PAN
S/A
e
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA
HIPOTECÁRIA
MM.a Juíza de Direito: Fabiana Feher Recasens
Comarca de São Paulo
1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 33027
AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
Purgação da mora e suspensão do trâmite da execução
extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel foram deferidos
ao Autor em sede de recurso de agravo de instrumento julgado
por este E. Tribunal de Justiça, constando depósito nos autos
com tal finalidade. Necessária anulação da r. sentença, para
debates e instrução sobre a purga da mora e eventuais perdas e
danos. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de “ação de nulidade de cláusula
contratual” (e-fls. 01/14) ajuizada por VASCONCELOS NOVAES PINHEIRO
contra BANCO PAN S/A e BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA
HIPOTECÁRIA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 148/151 e
158/159), cujo relatório adoto, condenando o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073599-85.2019.8.26.0002 -Voto no 33027
3
apelação (e-fls. 161/173), aduzindo que é possível a purga da mora até a data
da expedição do auto de arrematação, o que ainda não ocorreu, direito que lhe
foi reconhecido em julgamento do recurso de agravo de instrumento no.
2012709-38.2020.8.26.0000, por este E. Tribunal de Justiça e que lhe foi
negado pelo MM. Juízo de primeiro grau, havendo, ademais depósito já
realizado nos autos para a finalidade supracitada. No mais, afirmou que não
houve intimação pessoal válida acerca das datas dos leilões extrajudiciais, que
devem ser anulados.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 183) e, intimados os Réus, houve apresentação de contrarrazões (e-fls.
195/208).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de nulidade de
cláusula contratual ajuizada por consumidor contra instituições financeiras que
buscam efetuar a execução extrajudicial da alienação fiduciária incidente sobre
imóvel, após inadimplemento contratual praticado pelo Autor.
O presente recurso merece provimento.
Acontece que, na hipótese dos autos,
houve julgamento do recurso de agravo de instrumento no.
2012709-38.2020.8.26.0000 (e-fls. 185/191), em momento anterior à r.
sentença, conferindo direito ao Autor de efetuar a purga da mora nos autos da
presente demanda. Confira-se o dispositivo do v. acordão desta C. 28a
Câmara de Direito Privado (e-fls. 191):
“Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor e REFORMO a r.
decisão agravada, para DEFERIR a tutela de urgência pleiteada e SUSPENDER o
trâmite da execução extrajudicial da garantia contratual, principalmente suspendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073599-85.2019.8.26.0002 -Voto no 33027
4
os eventuais leilões já agendados, e DEFERIR o depósito nos autos, imediato, das
parcelas vencidas devidamente atualizadas, bem como das que vencerem no curso
da demanda.”
Acontece que, porque não noticiado o
referido julgamento a tempo, houve a prolação da r. sentença ora apelada,
adotando premissa diversa, ou seja, de que não seria possível a purgação da
mora pelo consumidor, desconsiderando, bem por isso, depósito judicial já
realizado nos autos com tal finalidade (e-fls. 68/71).
Assim, deve-se anular a r. sentença
prolatada, para que o feito prossiga em seus ulteriores termos, a fim de
verificar a regularidade da purgação da mora efetuada pelo Autor e até mesmo
sanar eventuais perdas e danos, caso já levados a cabo os leilões suspensos
pelo v. acórdão prolatado em âmbito de recurso de agravo de instrumento,
permitindo-se, por fim, ampla manifestação das partes, sob o contraditório.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para ANULAR a
r. sentença prolatada e DETERMINAR o prosseguimento do feito, para fins de
verificação da regularidade da purgação da mora efetuada em Juízo e
eventual necessidade de equacionamento de perdas e danos entre as partes,
sob o crivo do contraditório.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora